Tribunal: TJSP
Processo: 1022919-25.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMINATORIA – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMINATORIA – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.